Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-15.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. FIRMA RECONHECIDA. ENTREGA DO BEM. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. Não há nulidade na Sentença que, em vez de determinar o pagamento dos valores indicados nas notas promissórias que instruíram o feito, declarou constituída de pleno direito o título executivo, tratando-se, em verdade, de técnica alheia ao procedimento adotado, porém, importando a mesma consequência prática, a saber, o pagamento.
3. Não há falar em inépcia da Petição Inicial quando presentes os pressupostos legais exigidos para formulação da tese aventada, porquanto de total compreensão o pleito exposto na exordial. Rejeito a preliminar suscitada.
4. O artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito é devido ao réu.
5. Diante do contexto fático-probatório dos autos, resta comprovada a existência de relação jurídica havida entre as partes, a entrega do veículo, bem como fica caracterizado o inadimplemento. A apelante não logrou êxito em demonstrar a inexistência de entrega do veículo objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes.
6. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, não provido.